Tribunal: TJMT
Processo: 1046858-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046858-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIA REGINA BESERRA - CPF: 361.631.041-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CONSUMIDOR – REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA – TARIFAS – CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – REGISTRO DE CONTRATO – NÃO COBRADO – SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Nos termos
do enunciado no 297 da Súmula do ST
J
o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2
. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

3
. Estando os juros remuneratórios dentro da margem de mercado, impõe-se a sua manutenção.

4
.
De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.
Desta feita, d
eve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

5
.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958).

6
.
A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

7
.
C
onsequência lógica
da revisão do contrato, relativa ao
seguro
contratado
, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada
na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Katia Regina
Beserra
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação
revisional de contrato

ajuizada por
Banco Votorantim
S/A
.
Por
conseguinte, condenou a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §

3o, do CPC.

Inconformada, a apelante argumenta, em suma, a abusividade no contrato.

Aduz que os juros remuneratórios se encontram acima da taxa média de mercado.

Questiona a cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato
e avaliação de bem.

Argui ilegalidade na contratação do seguro.

Afirma que devem ser
restituídas em dobro o cobrado indevidamente
. Bem ainda, que deve ser recalculado o contrato.

Pede a condenação do banco em honorários.

Contrarrazões, id
236140195
.
Preliminarmente, alega
a não obediência ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, o apelante

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I –
VOTO

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato.

Narra a requerente
que
em 25/06/2022 celebrou
com o apelado,
Contrato de
financiamento de veículo com cláusula de
alienação fiduciária
sob no 344032559,
no valor de R$ 82.936,82
, para pagamento
em 60 prestações, com parcela inicial de R$ 2.627,00
, cuja cópia aportou aos autos no id 236139181.

Argumenta
a abusividade do contrato, questionando os juros remuneratórios e
tarifas cobradas. Ao final
ped
e
a revisão das cláusulas
.

A sentença rejeitou o pedido de revisão.

Reside o inconformismo da apelante na
s
cláusula
s
que trata
m
dos juros remuneratórios,
tarifas de cadastro, registro e avaliação, bem como, seguro contratado.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Pois bem.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco apelante a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da análise detida da
cédula de crédito bancário
de
no 344032559
, cuja cópia aportou aos autos no id
236139181
,
celebrada em
25/06/2022
,
nota-se que os juros remuneratórios foram
ajustados em
2,28
% ao mês
e 31,0
3
% ao ano, no entanto, após consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada, para a data da contratação, verifica-se um percentual médio de
2,0
5
%
ao mês.

Apura-se que a taxa contratada supera
o
percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Diante disso, não se apura a abusividade alegada.

A diferença não é exorbitante em relação ao que era aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso.

Não cabe limitar os juros à taxa média divulgada pelo Banco Central simplesmente por ultrapassarem um pouco esse parâmetro, pois deve ser demonstrado que de fato os juros

da instituição financeira eram em muito superiores, o que não é a hipótese.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO DE CRÉDITO PROTEGIDO - VENDA CASADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - ALEGADA CONTRADIÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - CONTRADIÇÃO SANADA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para afastar a contradição apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

A matéria relativa ao rateio dos honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente nestes Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.

(N.U 1000715-71.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Assim, deve ser mantida a taxa de juros pactuada,
uma vez que
não abusiva.

Com efeito, somente pode ser considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios quando fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

No que tange
à
Tarifa de
Cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
924
,00) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Relativamente às tarifas denominadas

Avaliação do Beme
Registro

de Contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão

do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos,
nota-se que
não
houve cobrança relativa a registro de contrato.

Não merece prosperar os argumentos quanto a tarifa de avaliação de bem cobrada no contrato, no valor de R$ 269,00,
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado
.

qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrato

no valor de

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No que se refere à
contratação do
seguro

prestamista
, cobrada n
o contrato, na quantia de
R$
3.780,36
(id
236139181
),
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro
e de consequência, determinar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data
do
desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
o
apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
,
com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024